Tribunal: STF
Processo: HC 217120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Barbosa de Alencar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim resumido (eDoc 24, fl. 3):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS NA DEFESA PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Pretensão à juntada aos autos do inteiro teor da ação penal proposta contra os delatores em curso na primeira instância. Improcedência. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória. Incidência da Súmula 182 desta Corte, que é aplicável ao processo penal. (STJ, AgRg no AREsp 2016064/SP; AgRg no AREsp 1962587/SP). O tribunal não está obrigado a realizar diligências que podem ser procedidas, com empenho razoável, pela própria parte. (STJ, REsp 235.638/SP; MS 5370/DF; RHC 10403/DF). “Conforme o [...] art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/13, é ônus da defesa requerer ao juiz que supervisiona as investigações o acesso” aos elementos probatórios já documentados nos autos da mencionada ação penal. (STF, Rcl 24116). Caso em que a defesa deixou de demonstrar que teria requerido ao juízo no qual tramita a ação penal proposta contra os delatores o acesso aos elementos probatórios já documentados nos autos respectivos. “Não há um direito absoluto à produção de prova”. (STF, HC 100988). Consequente imprescindibilidade de a parte demonstrar a “legalidade, pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 327.638/PA [...])”. (STJ, AgRg no AREsp 1509839/SC). Hipótese em que o acusado deixou de demonstrar, de forma específica e articulada, que a juntada aos presentes autos dos autos da ação penal proposta contra os delatores é “necessária ao esclarecimento da verdade” (CPP, art. 184) ou capaz de “influir decisivamente” (STJ, REsp 13.515/PR) no resultado do julgamento ou “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” CPP, art. 566.



    2. Pretensão à expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) e ao Núcleo de Inteligência Policial da Superintendência Regional de Polícia Federal a fim de requisitar, respectivamente, a Informação de Pesquisa e Investigação e o Relatório de Análise Financeira, referentes aos delatores. Improcedência. Hipótese em que o acusado deixou de demonstrar, de forma específica e articulada, que a prova requerida é “necessária ao esclarecimento da verdade” (CPP, art. 184) ou capaz de “influir decisivamente” (STJ, REsp 13.515/PR) no resultado do julgamento ou “na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” CPP, art. 566.



    3. Pretensão a que o início da instrução processual seja condicionado à entrega ao acusado de documentos de sua propriedade cuja restituição já foi deferida. Improcedência. Inadmissibilidade da pretensão de vincular o início da instrução processual à restituição ao acusado de documentos apreendidos que foram tidos por irrelevantes à definição “dos fatos descritos na denúncia”. (STF, HC 120587).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (APn 897 AgRg-EDcl, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Postula, em síntese, “que o início da instrução seja condicionado ao prévio acesso aos autos do processo n.º 0502272-08.2018.4.02.5101 e às cautelares e anexos que lhe estejam associadas”. Pretende, desse modo, “que seja sobrestado o curso da AP n.º 897/DF, enquanto não acessíveis, para as defesas, os autos integrais do processo n.º 0502272-08.2018.4.02.5101 e seus anexos”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Vale destacar, de início, que o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a pretensão defensiva, assim ressaltou (eDoc 272):



    I



    A. O acusado Marco Antônio Barbosa de Alencar requereu a esta Corte a juntada aos autos de cópia integral da ação penal proposta contra os delatores Jonas Lopes de Carvalho Júnior, Jonas Lopes de Carvalho Neto e Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, RJ (7ª VFCrRJ). (e-STJ fls. 9145-9167). 



    O pedido foi indeferido com base em dois fundamentos. Em primeiro lugar, porque os processos criminais são públicos, e, assim, a defesa poderia ter requerido ao Juízo da 7ª VFCrRJ a extração de cópia dos autos da ação penal proposta contra os colaboradores. Em segundo lugar, porquanto caberia somente ao Juízo da 7ª VFCrRJ no qual tramita a ação penal decidir sobre o acesso aos autos respectivos. (e-STJ fls. 10365-10383). 



    B. [...] Considerando que a denúncia apresentada contra os delatores já foi recebida, inexiste fundamento jurídico para a manutenção do sigilo. Assim, a defesa poderia ter requerido ao juízo o acesso aos autos da ação penal proposta contra os delatores. 



    Como se vê, o acusado dispõe de um arsenal jurídico à sua disposição para requerer ao juízo o acesso aos autos da ação penal proposta contra os delatores dele, sendo injustificável a pretensão de que essa diligência seja procedida por esta Corte. CF, art. 5º, XXXIII e XXXIV; EOAB, art. 7º, XIII, XV e XVI; Lei 12.850, art. 7º, § 2º; STF, Súmula Vinculante 14. 



    Considerando que a juntada de cópia de ação penal tramitando em outro juízo pode ser procedida pelas próprias partes (acusação e defesa), sem necessidade de intervenção judicial, a defesa devia ter demonstrado que “tentou obter as informações pretendidas e que estas lhe foram recusadas.” (STJ, REsp 235.638/SP, supra). 



    Com efeito, a parte impetrante reconhece que possui “acesso aos autos principais da ação penal n.° 0502272- 08.2018.4.02.5101 e a outros que também compõem o acerco da AP n.º 897/DF”, mas alega “que muitos dos procedimentos associados ao processo que tramita na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, como cautelares e outros sobre os quais sequer é possível saber do que tratam , acham-se inacessíveis”.



    Ademais, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, ao indeferir o pedido de “acesso integral aos presentes autos, bem como aos processos sigilosos 0502273-90.2018.4.02.5101; 0502269- 53.2018.4.02.5101; 0502140-48.2018.4.02.5101; 0502172-53.2018.4.02.5101; 0502173-38.2018.4.02.5101; 0502174-23.2018.4.02.5101; 0502175- 08.2018.4.02.5101; 0502175-18.2018.4.02.5101; 0502176-90.2018.4.02.5101; 0502408-05.2018.4.02.5101, sob o argumento de que teriam conexão com a Ação Penal n° 897/DF (em trâmite no STJ), na qual MARCO figura no polo passivo”, ressaltou que “não há qualquer indicativo de que os elementos probatórios colhidos nesses anexos de delação e demais procedimentos estejam sendo utilizados na Ação Penal em curso no STJ (Ação Penal nº 897/DF), na qual o requerente é parte”, além de que “não restou demonstrada motivação para acesso aos processos sigilosos indicados” (eDoc 3).



    Assim, abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator